Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-78.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-78.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GAIROVA AGROPECUS LTDA - CNPJ: 04.975.356/0001-00 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRA CUSTEADA SOMENTE PELO CONSUMIDOR – REEMBOLSO INTEGRAL DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – UNIDADE CONSUMIDORA JÁ ATENDIDA PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DISTRIBUIDORA
–

ART. 40, DA RES. 414/2010 ANEEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– VALOR

PARCIAL

ANUÍDO
PELA CREDORA
–

VIABILIDADE -
PRECEDENTES
–
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I -
O consumidor não faz jus à gratuidade do fornecimento de energia quando a sua unidade consumidora esteja situada em propriedade já atendida
.

II –
Nos casos em que há apresentação de valor
parcial pela devedor a e anuído pel a credor a
,
sepulta
a possibilidade de
qualquer insurgência acerca do quantum indenizável a título de ressarcimento de
valores despendidos para obra de ampliação de rede de energia elétrica
, referente aos presentes autos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto p
or

GAIROVA AGROPECUS LTDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara Cível
da Comarca de
Juara
, que nos autos da
A
ção
Ordinária de Cobrança de Restituição de Valores c/
c
Pedido de Tutela de Urgência
,
de
no
1001604-78.2019
, ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
no termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgou
im
procedente
s os pedidos iniciais
. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante insiste que faz jus ao reembolso integral dos valores despendidos para ampliação da rede de distribuição de energia elétrica, uma vez que a carga instalada
por un
idade consumidora não ultrapassou
o limite de
50,00 KW
previsto
na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.

Fala que houve equívoco na decisão,
uma vez
que a própria requerida ora apelada, em sua defesa, reconheceu o direito da autora à indenização buscada, divergindo tão somente acerca do valor.

Posto isso
,
pugna pela reforma
da sentença
, a fim de que seja julgada totalmente procedente a pretensão inicial ou, alternativamente, que seja determinado o ressarcimento parcial dos valores despendidos, tal como, reconhecido em contestação
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n.
237123729
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese,
a
requerente

Gairova

Agropecus

Ltda
,
ajuizou ação de
cobrança de restituição de valores
, narrando que
é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda
Gairova

e, com vista a atender a propriedade rural com energia elétrica suficiente para as necessidades de sua atividade e condições dignas para família e funcionários, realizou gastos com implementação de infraestrutura de construção de rede de energia elétrica.

Disse que
por ocasião
da contratação dos serviços terceirizados para construção da rede elétrica, a requerida
se incumbiu de
ressarcir os custos
, sendo, após a
eletrificação da rede, a obra incorporada ao patrimônio da concessionária requerida.

Relatou
que a
Energisa
S/A aprovou os projetos, fiscalizou a realização da obra, vistoriou
após a conclusão e energizou a rede elétrica com o fornecimento de energia.

Enfatizou que despendeu o
quantum
de R$ 479.258,30 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos)
com a obra
e, até os dias atuais
, não obteve o ressarcimento,
que alega ser de responsabilidade da requerida.

Com essas narrativas, postulou pela
condenação da
Energisa
ao reembolso integral dos valores despendidos para execução da obra de extensão da rede de energia elétrica em sua propriedade rural.

Citada, a requerida
rechaçou os argumentos da
requerente alegando
que ela não far
ia jus
ao ressarcimento integral, haja vista que a carga instalada era muito superior ao 50KW previsto n
a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL
, vigente à época dos fatos
.

O magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral
nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião,
a
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

No que diz respeito ao reembolso integral dos valores despendidos,
sem razão a
apelante.

É que, conforme normativa vigente à época dos fatos – Resolução 414/2010 – dentre outros requisitos, o consumidor somente faria jus a gratuidade caso a sua propriedade não fosse atendida pelos serviços prestados pela concessionária distribuidora de energia elétrica.

”

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora,
localizada em propriedade ainda não atendida
, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada..
.
”

(
negritei
)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O consumidor não faz jus à gratuidade do fornecimento de energia quando: (a) a sua unidade consumidora esteja situada em propriedade já atendida;

(...)
. (N.U 1000188-48.2022.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Todavia, conforme consta dos autos, a apelada
Energisa
S/A, em sua peça de defesa
reconheceu que a requerente faria
jus ao ressarcimento do quantum de R$ 195.216,38 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e dezesseis
re
ais e trinta e oito centavos); valor este
constante de pedido alternativo postulado pela apelante
.

Assim, tendo em conta a apresentação de valor
parcial
pela devedora e
anuído
pela credora, sepulta a possibilidade de qualquer insurgência acerca do quantum indenizável a título de ressarcimento de valores despendidos para obra de ampliação de rede de energia elétrica, referente aos presentes autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para, reformada a sentença,
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a
Energisa
S/A a pagar em favor da
Gairova

Agropecus

Ltda
o quantum de R$ 195.216,38 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), a título de reembolso dos valores despendidos para obra de ampliação de rede
de energia
elétrica, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Ainda, dada a sucumbência recíproca, condeno ambas a
s
partes, ao pagamento
,

pro
rata
, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando cada litigante responsável pelo pagamento do advogado da parte adversa, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024